Tribunal: TJDFT
Processo: 0734556-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. EXECUÇÃO DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição do crédito tributário, ante a ausência de marco interruptivo válido; (ii) prescrição intercorrente; (iii) hipossuficiência da autora, princípio da eficiência administrativa e inaplicabilidade da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando também houver pretensão condenatória, situação que deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 (STJ, AgRg no REsp 1.341.528/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22/04/2014; STJ, AgRg no REsp 1174119/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 22/11/2010).
5. Não se apresenta hipótese de imprescritibilidade, considerando que também se busca a exclusão definitiva dos débitos tributários, com a respectiva baixa na dívida ativa e nos cartórios de protestos e títulos.
6. Consoante consignado na sentença, há três execuções fiscais ajuizadas em desfavor da autora, sob os números 0004787-90.2016.8.07.0018, 0114372-62.2011.8.07.0015 e 0013494-45.2009.8.07.0001, ajuizadas em 08/3/2016, 08/09/2011 e 30/09/2009, respectivamente.
7. Considerando que as ações foram distribuídas após a vigência da Lei Complementar no 118/2005, o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 174 do CTN.
8. No presente caso, os autos tramitaram em meio físico e foram inseridos no sistema PJe após a digitalização da petição inicial e dos documentos anexos. Não há comprovação da data do despacho que determinou a citação.
9. Propostas as execuções fiscais no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, nos termos da Súmula no 106 do STJ. Outrossim, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3o, do CPC).
10. Nesse contexto, eventual morosidade do Poder Judiciário em promover a devida citação do réu não pode ser imputada ao ente distrital.
11. Outrossim, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão do exequente por tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional da pretensão da cobrança do crédito.
12. Observa-se que nas três ações judiciais há decisões estabelecendo que, a partir de maio de 2023 (autos no 0004787-90.2016.8.07.0018) e março de 2024 (autos no 0114372-62.2011.8.07.0015 e 0013494-45.2009.8.07.0001), teria início a contagem do prazo prescricional. Isso permite concluir que não restou operada a prescrição intercorrente, ante a ausência de decurso do prazo quinquenal.
13. Em relação ao princípio da eficiência administrativa, a execução fiscal de pequeno valor é facultativa, conforme disposto na Lei Complementar Distrital no 904/2015. Dessa forma, a Fazenda Pública possui a prerrogativa de escolher o procedimento mais adequado, sendo uma alternativa ao processo de execução fiscal tradicional, usualmente utilizado para valores superiores. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário intervir diretamente na faculdade de a Fazenda Pública optar por executar judicialmente ou administrar a cobrança de créditos tributários de pequeno valor.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 240, § 3o, do CPC; Lei Complementar Distrital no 904/2015.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106/STJ STJ, AgRg no REsp 1.341.528/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22/04/2014; STJ, AgRg no REsp 1174119/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 22/11/2010.